Tribunal: STJ
Processo: 1018349-61.2015.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936433 - SP(2025/0173284-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: INPAR PROJETO 86 SPE LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO
MOREIRA
DRUMMOND
TEIXEIRA
-
MG108112
FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - MG109730
AGRAVADO
: WILSON LUZ LIMA
ADVOGADO
: RICARDO DIONÍSIO ANDRÉ DA ROCHA - SP288859
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL JULGADO PELA TERCEIRA TURMA DO STJ.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MULTA
DOS ARTS. 1.021, § 4o, DO CPC E 259, § 4o, DO RISTJ APLICADA. ERRO
GROSSEIRO.
IMPOSSIBILIDADE
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra julgado
proferido por órgão colegiado. Aplicação da multa dos arts. 1.021, § 4o, do
CPC e 259, § 4o, do Regimento Interno do STJ. Precedente da Corte
Especial do STJ.
2. Em razão da caracterização de erro grosseiro, não é possível a aplicação
do princípio da fungibilidade recursal. Precedente da Segunda Seção do
STJ.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa, nos termos dos
arts. 1.021, § 4o, do CPC e 259, § 4o, do RISTJ. Certificação do trânsito e
determinação de baixa imediata dos autos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:19:22
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 8fcb10f7-9776-4f3b-bdd4-659a3c609ee9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936433 - SP (2025/0173284-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: INPAR PROJETO 86 SPE LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - MG109730
AGRAVADO
: WILSON LUZ LIMA
ADVOGADO
: RICARDO DIONÍSIO ANDRÉ DA ROCHA - SP288859
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL JULGADO PELA TERCEIRA TURMA DO STJ.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MULTA
DOS ARTS. 1.021, § 4o, DO CPC E 259, § 4o, DO RISTJ APLICADA. ERRO
GROSSEIRO.
IMPOSSIBILIDADE
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra julgado
proferido por órgão colegiado. Aplicação da multa dos arts. 1.021, § 4o, do
CPC e 259, § 4o, do Regimento Interno do STJ. Precedente da Corte Especial
do STJ.
2. Em razão da caracterização de erro grosseiro, não é possível a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal. Precedente da Segunda Seção do STJ.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa, nos termos dos
arts. 1.021, § 4o, do CPC e 259, § 4o, do RISTJ. Certificação do trânsito e
determinação de baixa imediata dos autos.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por INPAR PROJETO 86 SPE
LTDA. contra o acórdão assim ementado:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. COMPRA
EVENDA. IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. No caso em apreço, rever os fundamentos do acórdão estadual para afastar
a ocorrência dos danos morais a partir da tese de que teria havido mero
inadimplemento contratual exigiria exceder os fundamentos do acórdão
impugnado e adentrar no exame das provas e do contrato, procedimentos
vedados em recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial." (e-STJ fl. 389)

Nas presentes razões, o agravante pleiteia pelo

"(...) conhecimento e provimento do presente Agravo Interno para,
reformando a r. decisão monocrática agravada, afastar a indevida incidência
da
e, via de consequência, determinar o regular
Súmula no 7/STJ
Documento eletrônico VDA53195640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:18
Código de Controle do Documento: 9aab2717-464c-4dd4-8e75-474595813c9e

processamento do Recurso Especial, remetendo-o a esta Colenda Turma para
julgamento do mérito da questão veiculada, que versa sobre matéria
eminentemente de direito federal. (e-STJ fl. 401)
"

Sem impugnação (certidão de e-STJ fl. 406).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não comporta conhecimento.
De fato, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é
manifestamente incabível o agravo interno interposto contra julgado proferido por órgão
colegiado, sendo indevida a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por
constituir erro grosseiro.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. CERTIFICAÇÃO DO
TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos do
do NCPC, o agravo interno somente é cabível
art. 1.021
contra decisão monocrática, não sendo, portanto, possível sua interposição
contra decisão proferida por órgão colegiado, como ocorreu na espécie.
Precedentes.
2. incabível, na hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade, em razão
de se tratar, por evidência, erro grosseiro.
Precedentes 3. A interposição de recurso manifestamente incabível não
interrompe a fluência do prazo recursal.
4. Determinação de certificação do trânsito em julgado com baixa imediata dos
autos.
5. Agravo interno não conhecido e determinação de imediata certificação de
trânsito em julgado com retorno dos autos ao Tribunal de Justiça."
(AgInt no
Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira
AREsp 2.771.579/PB,
Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
15/8/2025)

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA.
INADMISSIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO
CONHECIMENTO.
1. Agravo interno interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça, que já havia julgado anterior agravo sobre a mesma
questão.
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de
agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado do Superior
Tribunal de Justiça.
3. O agravo interno é um recurso cabível exclusivamente para contestar
decisões monocráticas, não havendo previsão legal ou regimental que autorize
sua utilização para impugnar acórdãos proferidos por órgãos colegiados.
4. O sistema processual brasileiro não admite a interposição sucessiva de
recursos idênticos contra a mesma decisão, sob pena de violação da preclusão
consumativa e comprometimento da efetividade da prestação jurisdicional.
5. Uma vez exercido o direito de recorrer mediante a interposição do recurso
cabível, opera-se a preclusão consumativa, que impede a reiteração do ato
processual.
6. Recurso não conhecido."
(AgRg no
Relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA,
AREsp 2.457.207/SE,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
26/2/2025,
5/3/2025)

Documento eletrônico VDA53195640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:18
Código de Controle do Documento: 9aab2717-464c-4dd4-8e75-474595813c9e

"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO
CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra julgado
proferido por órgão colegiado.
2. Agravo interno não conhecido."
(AgInt no AgInt nos
Relator Ministro RICARDO
EAREsp 1.577.621/RJ,
VILLAS BÔAS CUEVA, Corte Especial, julgado em
DJe de
22/10/2024,
25/10/2024)

Além disso, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, além de
ratificar a inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, definiu a impossibilidade
da aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por constituir erro grosseiro:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
COMPENSATÓRIA
POR
DANOS
MORAIS.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
PROVIMENTO JURISDICIONAL COLEGIADO. INADMISSIBILIDADE. MULTA.
ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC. CABIMENTO.
1. Ação compensatória por danos morais.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à
inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, revelando-se, ademais,
impossibilitada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por
constituir erro grosseiro. Precedentes.
3. Agravo interno no recurso especial não conhecido, com aplicação de
multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC."
(AgInt no
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda
Resp 2.157.064/AL,
Seção, julgado em
DJe de
18/3/2025,
21/3/2025)

Ante o exposto, não conheço do agravo interno, com aplicação de multa de
3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento nos arts. 1.021,
§ 4o, Código de Processo Civil e 259, § 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça.
Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata dos autos.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53195640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:18
Código de Controle do Documento: 9aab2717-464c-4dd4-8e75-474595813c9e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.936.433 / SP
Número Registro: 2025/0173284-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10183496120158260114
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INPAR PROJETO 86 SPE LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - MG109730
AGRAVADO
: WILSON LUZ LIMA
ADVOGADO
: RICARDO DIONÍSIO ANDRÉ DA ROCHA - SP288859
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INPAR PROJETO 86 SPE LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - MG109730
AGRAVADO
: WILSON LUZ LIMA
ADVOGADO
: RICARDO DIONÍSIO ANDRÉ DA ROCHA - SP288859
TERMO
Documento eletrônico VDA54618821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:50:31
Código de Controle do Documento: 1b15372d-9265-4cde-8323-6094e11e8892

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
24/02/2026
02/03/2026,
de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:50:31
Código de Controle do Documento: 1b15372d-9265-4cde-8323-6094e11e8892